Tribunal: CARF
Processo: 19613.750856/2022-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.750856/2022-63
ACÓRDÃO
2002-009.263 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUVENAL BORGES DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE
RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.263 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750856/2022-63
2
RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente da(s)
infração(es) detalhadas no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-
se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como Isentos e Não Tributáveis em decorrência de
proventos de aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou
aposentadoria ou reforma por acidente em serviço ou por moléstia profissional,
no valor de R$ 312.667,53, glosa esta referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação
em vigor, ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre
rendimentos isentos e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
IRRF ---- Não consta pagamento do imposto de renda tampouco há DIRF
apresentada pela Fonte pagadora que ratifique o efetivo recolhimento IRRF.
Acrescente-se a isto que a isenção aventada é válida para benefício do INSS e para
benefício de previdência privada nos casos de aposentadoria devidamente
comprovada.
A descrição dos fatos ainda apresenta os seguintes detalhes:
a) Os valores das colunas "Declarados" da presente infração foram obtidos da
Declaração apresentada pelo Contribuinte, oriundos da ficha "Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis" da Linha "Pensão, Proventos de Aposentadoria ou
Reforma por Moléstia Grave ou Aposentadoria ou Reforma por Moléstia em
Serviço”.

b) Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12, inciso V e 30
da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 35, inciso ||,
alíneas “b” e “c”, $$ 3o e 4o, e 36 a 47 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/2018), aprovado pelo Decreto no 9.580/2018.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.263 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750856/2022-63
3
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo proferiu a
seguinte decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A dedução a título de IRRF somente será possível caso o rendimento
correspondente tenha sido oferecido à tributação, quando for o caso, e mediante
a comprovação da retenção do imposto por meio do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário sustentando que em
síntese que tem direito à isenção de IRPF nos termos da IN SRF no 1500/2014 e do art. 6o da Lei no
7.713/1998, juntando na oportunidade documentos que a seu ver comprovariam a condição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a documentação
pertinente ao laudo pericial oficial em que comprova a moléstia grave, admito as provas carreadas
acima elencadas.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.263 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750856/2022-63
4
Os pressupostos básicos para reconhecimento de isenção de IRPF sobre
rendimentos para portadores de moléstia grave são: (a) que os rendimentos decorram de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; e (b) que seja a moléstia grave comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
No caso em apreço, quanto ao primeiro pressuposto, não há dúvidas de que os
rendimentos auferidos são decorrentes de aposentadoria. A própria DRJ reconhece o
preenchimento de tal requisito. Colha-se:
Primeiramente, ao se analisar a documentação contida nos autos, inclusive os
elementos relativos à ação judicial contra a Fundação Cesp, tendo o impugnante
requerido complementação de aposentadoria, foi possível concluir que de fato a
verba recebida se refere à complementação de aposentadoria. Inclusive, também
foi trazida à colação o comprovante de arrecadação do IRRF no valor de R$
312.667,53, de acordo com o documento de fl. 1212.
Já quanto ao segundo requisito, a comprovação por laudo pericial médico oficial,
entendeu a DRJ que não houve, sob o fundamento de que os documentos apresentados não
teriam demonstrado qual seria o serviço médico oficial responsável pela emissão.
Neste ponto, entendo que não assiste razão à DRJ.
Analisando a documentação referida pela DRJ, de fácil constatação que o serviço
médico oficial que emitiu o laudo é o da Prefeitura Municipal de Carvalhópolis, Estado de Minas
Gerais.
Ademais, a auditora fiscal Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez,
que apresentou voto divergente quando do julgamento pela DRJ, informou que realizou consulta
ao CNES e constatou que o médico que emitiu o laudo possui vínculo empregatício com a
Prefeitura de Carvalhópolis, o que ao meu sentir afasta qualquer dúvida quanto ao documento
apresentado. Eis o que informa a auditora:
Dados esses fatos e as considerações do relator, entendo relevante consignar
ainda que, em consulta ao CNES, constata-se que o médico emitente do laudo de
fl.9 tem vínculo empregatício com a Prefeitura de Carvalhópolis.
Assim, entendo que os pressupostos para o reconhecimento da isenção restaram
preenchidos.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.263 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19613.750856/2022-63
5

Fl. 1328
DF CARF MF
Original